Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS MÉDICOS. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CLÁUSULA REMUNERATÓRIA. RESPONSABILIDADE TÉCNICA. EXIGÊNCIAS LEGAIS. OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Não havendo efetiva comprovação da existência de vícios, o instrumento contratual é válido, eis que presentes todos os requisitos conformadores do negócio jurídico.
4. O inconformismo escorado na obtenção de efeitos infringentes deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores, pois os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.
5. Recurso não provido.